Tribunal: TJPA
Processo: 0810671-24.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810671-24.2019.8.14.0000
PACIENTE: SANDRELY PORTILHO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS
.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
N
ão se concede
Habeas Corpus
, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa.

(Súmula 03/TJPA).

1.2. No caso, n
ão há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que
a audiência de continuação (19/11/2019)
não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente,
tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020
com a finalidade de ouvir a própria paciente.

2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3.
Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com

pedido de liminar, impetrado pelo advogado Venino Tourão Pantoja Júnior, em favor de
Sandrely Portilho de Moraes
, que responde a ação pena perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, alegando que a mesma se
encontra presa desde o dia 12/04/2018, sem qualquer previsão de encerramento da instrução processual, que, ao seu ver, já extrapola o princípio da razoável duração do processo.

Aduz, ainda, que a coacta reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tendo em vista que possui família constituída, exerce atividade laboral lícita e reside no distrito da culpa.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito a concessão da ordem para que seja concedido o benefício da liberdade provisória à paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente à Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que determinou sua redistribuição à minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do
HC
nº
0807644-67.2018.8.14.0000.

Os autos vieram-me redistribuídos, ocasião em que reconheci a prevenção indicada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

As informações de estilo foram devidamente prestadas (ID nº. 2.579.219).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Como consignado no relatório, a impetração se resume ao possível constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para encerramento da instrução processual.

Primeiramente, é importante observar que o prazo legalmente estabelecido para a formação da culpa não é absoluto, ou seja, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

(v.g. AgRg no RHC 111.582/AL, Rel.
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019).

No caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de prazo, pois, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, fica claro que a ação penal se encontra em regular andamento
, inexistindo desídia do juízo processante, sobretudo considerando já
ter havido o oferecimento e o recebimento da exordial acusatória,
resposta a acusação, expedição de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas, audiência de instrução e julgamento com a produção parcial de provas, pedido de revogação da prisão preventiva da coacta – o qual foi indeferido pelo juízo a quo, bem como a audiência de continuação – para novo interrogatório da paciente - designada para o dia 20/11/2019, não foi realizada em razão da ausência injustificada da advogada da paciente.

Assim, ao contrário do alegado na impetração,
a defesa da coacta contribuiu com a delonga da marcha processual
, diante da ausência injustificada na referida audiência,
tendo sido, inclusive, na mesma ocasião remarcada para o próximo dia 21/01/2020,
no Município de Limoeiro do Ajuru/PA.

Nessa linha de raciocínio, transcrevo o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO.
EXCESSO DE PRAZO
. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Não subsiste a alegação de excesso de prazo, apesar de a prisão perdurar desde 14/11/2017, pois, após oferecimento da denúncia, em 14/08/13, e recebimento em tempo, as tentativas de citação foram infrutíferas, suspendendo-se o curso do processo e decretada a prisão no dia 13/3/2017, de modo que, sobrevindo a captura em 14/11/2017 e expedida carta precatória em 12/1/2018 para citação, efetivada no dia 19/6/2018, a instrução está em desenvolvimento, com uma audiência realizada e outra designada.

3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64/STJ).

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 111.636/AL, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)”. (Grifei).

Diante disso, tendo a delonga processual sido provocada também com contribuição da defesa, por certo que fica superado o pleito de constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante entendimento da Súmula nº 03 deste e. Tribunal de Justiça, cujo teor passo a transcrever:
“[
n]ão se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa.”

Doutra banda, impende salientar, que eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes, por si só, para tornar ilegal a segregação cautelar da paciente, mormente porque não restou constatado o alegado excesso de prazo.

Sendo assim, não vislumbro qualquer desídia ou inércia na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, ao revés, o mesmo tem envidado todos os esforços possíveis e necessários para impulsionar feito.

Diante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 14 de janeiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 20/01/2020